Tribunal: TJDFT
Processo: 0727501-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE APÓS A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
1. No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 23/08/2018, o agravado ajuizou cumprimento individual em 23/08/2023 com a finalidade de participar dos efeitos da sentença coletiva que condenou a agravante a pagar indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 e atualizações aos consumidores lesados.
2. O agravado adquiriu imóvel pronto e entregue em 09/06/2016, em data posterior a conclusão do empreendimento, conforme consta da Carta de Habite-se emitida em 11/09/2014.
3. É de se concluir que o agravado não detém legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, porque a sua extensão não abrange todos os compradores que adquiriram unidades imobiliárias no empreendimento, mas tão somente aqueles que se enquadram como “cada família lesada”, conforme especificado no acórdão.
4. Deu-se provimento ao recurso.